Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PUBLICIDADE VEICULADA. OFERTA. DESCUMPRIMENTO. MORA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Reputa-se descabida a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, quanto a questões não versadas no art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. Cuidando-se de relação de consumo, a publicidade veiculada na página do produto vincula o fornecedor, que se obriga a cumprir aquilo que prometeu.
3. O mero inadimplemento contratual, ainda que configurado, não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral, mas, tão somente, meros aborrecimentos, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica.
4. Apelação parcialmente provida.